Tribunal: TJES
Processo: 0012401-13.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012401-13.2016.8.08.0021

APTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR

APDA: AZUL COMPANHIA DESEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO APELADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AUTOR DO DANO E TERCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme o entendimento da Corte Superior, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada à presença de dados suficientes a formação do convencimento.

2.

No caso dos autos o apelante, quando intimado sobre a necessidade de produção de provas, permaneceu silente, sendo desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa.

3.

O apelante não questiona sua responsabilidade pelo acidente ocorrido, razão pela qual é cabível o ressarcimento a seguradora. STF, súmula 188.

4.

É ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Precedentes.

5.

Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram esse julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso de apelação para afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012401-13.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR
APELADO: AZUL COMPANHIA DESEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012401-13.2016.8.08.0021

APTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR

APDA: AZUL COMPANHIA DESEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Com relação à irresignação do apelante, no tocante ao cerceamento de defesa, pelo fato da demanda ter sido julgada antecipadamente, verifico que o inconformismo deste não merece prosperar.

O art. 370 do Novo CPC e o princípio do livre convencimento autorizam o juiz a indeferir as provas que entender desnecessárias ao deslinde do processo, desde que sua decisão esteja fundamentada, o que ocorreu da hipótese
sub judice
.

Também não se pode deixar de registrar que o apelante, quando intimado da decisão de fl. 81, manteve-se silente quanto a sua intenção em produzir novas provas sendo, no mínimo, desarrazoado que somente agora, em razão do julgamento desfavorável a seus interesses, venha defender a necessidade de uma melhor instrução probatória.

Ademais, cediço que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento"
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).[...]

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.003/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012401-13.2016.8.08.0021

APTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR

APDA: AZUL COMPANHIA DESEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Superada a questão de ordem processual, passo a analise do mérito e, conforme se infere dos autos,
AZUL COMPANHIA DESEGUROS GERAIS
ajuizou
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
contra
LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR
buscando o ressarcimento de danos materiais que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo por ela segurado, e que fora causado pelo apelante.

Em sua defesa o apelante, embora reconheça sua responsabilidade pelo ocorrido, defende que a condenação constitui locupletamento ilícito da segurada, uma vez que, conforme documento de fls. 55, fora pactuado um acordo com esta, onde efetuou o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) “[...]
a título de liquidação de todos os direitos inerentes ao acidente automobilístico
[...]” (fl. 55).

Em que pese o argumento do apelante, entendo que a sentença de origem deve ser mantida pelos seus judiciosos fundamentos, dos quais se pode colher:

““[...] T
ocantemente à tese defensiva, concernente à quitação, observo que o indigitado acordo foi aperfeiçoado entre o requerido e a pessoa de Vinicius Lana Ferreira, que se mostra estranho à relação contratual securitária anunciada nos autos, segundo se depreende do conteúdo de folhas 29/30.

Ademais, conforme teor do documento de folha 39, parte da despesa com os prejuízos advindos do sinistro foi efetuada pela seguradora demandante, conferindo a sub-rogação do respectivo crédito, nos termos da lei civil, traduzindo no objeto do pedido autoral. Pelas assinaturas lançadas no acordo sob comento, não encontro qualquer representante da seguradora, que porventura tenha anuído à indigitada avença. Em linha sequencial, o pacto referido pelo demandado não possui eficácia em referência à dívida que é objeto de ressarcimento nestes autos. Pode até se prestar para quitação dos gastos alusivos à franquia, eventualmente suportados pela segurada, cuja discussão não diz respeito a esta demanda.

O argumento da defesa, de má-fé da seguradora, não se sustenta, na medida em que inexiste prova neste sentido.

Por todo o exposto, permanece hígido o crédito vindicado pela seguradora requerente, de sorte que a condenação do requerido é medida que se impõe. O valor declinado, a título de objeto condenatório, está bem demonstrado nos autos, não carecendo reparos.

Tecidas tais considerações,
com alicerce no que preconiza a Lei Nº 10.406/2002 (CCB), o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e na fundamentação anteriormente alinhavada,
CONDENO
o requerido ao pagamento da importância de
R$8.271,06 (oito mil, duzentos e setenta e um reais e seis centavos)
, a título de ressarcimento em prol da requerente. [...]” (fls. 87/89)

O STF na Súmula 188, estabelece que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.” Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Responsabilidade Civil Subjetiva. Culpa do réu não afastada nos autos. Colisão frontal em rodovia. Ingresso do veículo do requerido na contramão de direção. Danos emergentes: Conserto do veículo. Cabimento.
Prova suficiente do prejuízo. Ressarcimento devido. Hipótese de sub-rogação legal, como decorrência de contrato de seguro. Súmula nº 188 do E. STF. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula nº 188 do E. STF
. A embriaguez ao volante é circunstância que afasta a indenização securitária em relação ao segurado, porém, sem aplicação perante terceiros. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Procedência das lides principal e secundária mantida. Sentença mantida, com modificação apenas do marco inicial da correção monetária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1005705-59.2021.8.26.0152; Ac. 16248879; Cotia; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Nascimento; Julg. 19/11/2022; DJESP 24/11/2022; Pág. 2441) [não existem destaques no original]

Por fim, como bem delineado pela Julgadora singular, não se pode exigir da apelada que renuncie ao seu direito de ressarcimento pelo simples fato do apelante ter firmado acordo com pessoa estranha a relação securitária e, principalmente, sem qualquer anuência desta. Nem mesmo se o apelante tivesse feito acordo diretamente com a segurada, tal pacto não o eximiria da responsabilidade em ressarcir à seguradora nos prejuízos por ela suportados em razão do acidente por ele causado. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO.
TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AUTOR DO DANO E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de ressarcimento de danos ajuizada pela seguradora para reaver despesas suportadas em razão de acidente de trânsito. 2.
É ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Precedentes
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1771368/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019).
[não existem destaques no original]

SEGURO. AÇÃO
REGRESSIVA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1.
Ao ressarcir os prejuízos do
segurado, a seguradora sub-roga-se nos seus direitos. 2. Ante a sub-rogação, deve o causador do evento indenizar à seguradora o que essa
pagou ao seu
segurado.
3. O contrato de
seguro se prova pela apólice, a qual foi regularmente carreada aos autos. De outro lado, estão demonstrados o dano e as despesas havidas, sendo certo que não questiona o apelante a responsabilidade pela colisão. 4.
Descabe a alegação do apelante quanto ao risco de pagamento em duplicidade porquanto eventual transação celebrada entre o proprietário e o terceiro causador do dano é inoponível à seguradora. Precedentes do STJ
. 5. Correção de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora. 6. Apelação a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0001905-05.2021.8.19.0065; Vassouras; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ
11/11/2022
; Pág. 591)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
REGRESSIVA.
Sub-rogação.
Transação firmada entre autor do dano e segurada. Ineficácia perante a seguradora.
Minoração honorários sucumbência. Descabimento. Sentença mantida. Ilegitimidade seguradora: Não há falar em ilegitimidade ativa, pois ao efetuar o pagamento das despesas do veículo objeto do contrato de seguro, a seguradora se sub-rogou-se nos direitos da contratante,
consoante o disposto na Súmula nº 188 do egrégio Supremo Tribunal Federal - o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
. transação firmada entre autor do dano e segurada: A declaração de vontade firmada exclusivamente entre o corréu e a proprietária do veículo segurado, e que em nada influencia na pretensão da seguradora que, sub-rogada nos direitos da segurada, após efetivar a cobertura securitária contratada e pagar os valores decorrentes do sinistro, busca a reparação dos danos daquele que os causou, nos lindes do que preceitua o
caput
do art. 786 do CC.
Ainda que a segurada tenha recebido do causador do dano o valor da franquia e dado quitação do sinistro, a seguradora ainda continua tendo direito regressivo em razão do conserto do veículo sinistrado
. Honorários sucumbência. Descabida a redução dos honorários sucumbenciais, porque estão de acordo com os parâmetros desta câmara e dentro dos limites legais. Apelação desprovida.
(TJRS; AC 5010314-30.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Ricardo dos Santos Costa; Julg. 24/10/2022; DJERS
29/10/2022
)
[não existem destaques no original]

Ante a todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012401-13.2016.8.08.0021

APTE: LEONIDAS DOS SANTOS AIRES JUNIOR

APDA: AZUL COMPANHIA DESEGUROS GERAIS

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO APELADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE AUTOR DO DANO E TERCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme o entendimento da Corte Superior, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada à presença de dados suficientes a formação do convencimento.

2.

No caso dos autos o apelante, quando intimado sobre a necessidade de produção de provas, permaneceu silente, sendo desarrazoada a alegação de cerceamento de defesa.

3.

O apelante não questiona sua responsabilidade pelo acidente ocorrido, razão pela qual é cabível o ressarcimento a seguradora. STF, súmula 188.

4.

É ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Precedentes.

5.

Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram esse julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso de apelação para afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.